Tribunal: STF
Processo: MS 39910
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Carlomagno Carlos, contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, nos autos da TC nº 000.489/2024-7, por meio do qual o impetrante foi citado para apresentar alegações de defesa, quanto às irregularidades em apuração na referida tomada de contas, ou para recolher o valor devido.



    Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a decadência para constituição do crédito em cobrança e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU.



    Relata que foi beneficiário de bolsa de Doutorado Pleno na Inglaterra, concedida pelo CNPq, durante o período compreendido entre 1º.10.2009 e 30.9.2013, razão pela qual, findo o curso, retornou ao Brasil, para fins de cumprimento do período de interstício.



    Afirma que, embora tenha buscado oportunidades de emprego em sua área de estudos no Brasil, constatou que havia poucas oportunidades disponíveis e, as que existiam, não estavam alinhadas à sua experiência, de modo que, sem alternativas, voltou para a Inglaterra após duas semanas, para exercer um cargo naquele País.



    Argumenta que após a prestação de contas, realizada em maio de 2014, o CNPq não entrou mais em contato, até que, em 23.10.2020, passados mais de 6 (seis) anos desde o fim da concessão de bolsa de estudos, foi surpreendido com o contato da instituição solicitando a comprovação do cumprimento do período de interstício e o envio de alguns documentos.



    Noticia que, em dezembro de 2022, apresentou manifestação perante o CNPq, postulando o reconhecimento da ocorrência da decadência do direito de constituição do crédito relativo ao descumprimento das obrigações atinentes à concessão da bolsa, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos desde o término da bolsa de estudos. 



    No entanto, o CNPq comunicou o indeferimento de seu pedido e fixou o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de defesa ou realização do pagamento da dívida. Contudo, apresentada defesa administrativa c/c recurso administrativo, foi-lhe negado provimento e, em seguida, aberta tomada de contas especial junto ao TCU.



    Alega que “tendo em vista a constituição da dívida em junho de 2024, é preciso que se reconheça a prescrição e a decadência do direito potestativo de cobrança de quaisquer valores cobrados do Impetrante, uma vez que o CNPq foi completamente omisso, tardando mais de 6 anos para voltar a entrar em contato com o pesquisador, bem como 9 anos entre a data do inadimplemento e a constituição da dívida” (eDOC 1, p. 9).



    Considera que “a instauração da Tomada de Contas Especial, ocorrida nove anos após a conclusão da bolsa, configura um evidente caso de prescrição. No que tange à cobrança documental ocorrida somente em 2020, seis anos após a conclusão do curso e ao inadimplemento do cumprimento do interstício, configura-se um evidente caso de decadência” (eDOC 1, p. 10).



    Aponta como termo inicial do prazo decadencial “o não cumprimento do período de interstício - o que ocorreu a partir de 04/07/2014, quando o Requerido saiu do país, descumprindo o período de interstício”(eDOC 1, p. 17).



    Argumenta, ainda, que “o prazo para tomada de providências, sejam elas administrativas ou judiciais, em caso de descumprimento das obrigações pelos ex-bolsistas é de 5 (cinco) anos, independentemente do valor da suposta dívida ou da obrigação violada” (eDOC 1, p. 20).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a tomada de contas especial impugnada e impedir a abertura de procedimento de cobrança administrativa ou negativação de seu nome no Cadin ou no Siafi. No mérito, pugna pela concessão da segurança para o fim de determinar o arquivamento da tomada de contas especial.



    O Tribunal de Contas da União apresentou informações defendendo a legitimidade do ato impugnado (eDOC 29).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança, nos termos do parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Instauração de Tomada de Contas Especial pelo CNPQ em face de ex-bolsista. Citação do impetrante para apresentar alegações de defesa. Prescrição. Tema 899/STF. 1. A jurisprudência dessa Suprema Corte é assente no sentido de que ‘a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’ (MS 37772 MC-AgR, Rel. Min Roberto Barroso). 2. Desde a data de início do cômputo do prazo prescricional, em 02/10/2017 – data final para comprovação do cumprimento do período de interstício –, até a data da efetiva citação nos autos da TCE no âmbito do TCU, em 02/08/2024, não ocorreu o decurso do prazo de 5 anos, diante da interrupção decorrente de atos para a devida apuração dos fatos – inc. II do art. 2º da Lei 9.873/1999 –, sendo o impetrante inclusive notificado sobre a irregularidade pela autoridade administrativa na data de 10/12/2021. 3. O termo a quo do curso do prazo prescricional para a comprovação do cumprimento da obrigação não se dá no início do curso de período de interstício, como pretende o impetrante, mas no fim do prazo, pois é nessa data que surge a obrigação de comprovar o cumprimento da exigência. 4. Pela denegação da segurança.” (eDOC 33, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A questão discutida nos autos diz respeito a eventual decadência pra constituição do crédito em cobrança, bem como ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, relativamente à Tomada de Contas Especial 000.489/2024-7.



    No caso, trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Marcelo Carlomagno Carlos, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, caracterizada pela ausência do envio do relatório técnico final, bem como pela ausência de comprovação do cumprimento do período de interstício.



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que, em 29.7.2009, o impetrante foi beneficiado com a concessão de bolsa no exterior pelo período de 36 meses (eDOC 4). Após seu retorno ao Brasil, o bolsista não entregou a documentação final (eDOC 12), tendo retornado à Inglaterra duas semanas depois (eDOC 11), como admite o próprio impetrante.



    Verifica-se que, em 23.10.2020, o CNPq encaminhou email ao impetrante com solicitação de envio dos seguintes documentos: bilhete de retorno, relatório técnico, certificado ou diploma e comprovante de interstício (eDOC 9). Contudo, diante da inércia do impetrante, o CNPq enviou, em 16.9.2022, nova mensagem eletrônica consignando a omissão no dever de prestar contas e a iminência da instauração de tomada de contas especial (eDOC 10).



    Em seguida, constata-se que o impetrante apresentou manifestação perante o CNPq, em 13.12.2022, pugnando pelo reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito decorrente do descumprimento do período de interstício (eDOC 13).



    Registre-se que, nos termos do Ofício nº 1.578/2023, remetido ao impetrante, pelo CNPq, o interstício deveria ter sido cumprido no período compreendido entre 1º.10.2013 e 1º.10.2017, razão pela qual o órgão considerou como termo inicial da prescrição a data de 2.10.2017. Ademais, consignou-se como data de ciência da irregularidade o dia 10.12.2021, em que foi remetido o Ofício nº 445/2021, via correio, para o endereço residencial que consta na base da dados da Receita Federal (eDOC 14).



    Em seguida, o impetrante apresentou pedido de reconsideração c/c recurso administrativo (eDOC 15), o qual foi indeferido, pelo Serviço de Cobrança e Tomada de Contas Especial do CNPq (eDOC 16).



    Constata-se, ainda, que, em 2.7.2024, o impetrante foi citado nos autos da TC 000.489/2024-7 (eDOC 19, p. 3) e, em 16.8.2024, apresentou alegações de defesa (eDOC 18). 



    Por fim, em 30.8.2024, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) do TCU concluiu pela rejeição das alegações de defesa do impetrante, pela irregularidade de suas contas, pela autorização de cobrança judicial da dívida, bem como pela possibilidade de parcelamento do débito (eDOC 19).



    Em relação à decadência e à prescrição, consignou-se o seguinte:



    “39. A defesa alega, também, a ocorrência da decadência do direito de cobrança por parte do CNPq, fundamentando-se no argumento de que mais de seis anos se passaram desde o suposto inadimplemento da obrigação pela ex-bolsista. Contudo, cabe destacar que o instituto da decadência não se aplica aos processos de tomada de contas especial. Para elucidar essa questão, transcreve-se excertos do Voto que fundamentou o Acórdão 8206/2020-TCU-1ª Câmara, Relator Weder de Oliveira: 



    14. Ademais, conforme a jurisprudência do Tribunal, os processos de controle externo não estão vinculados ao prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. A própria lei do procedimento administrativo excepciona, em seu art. 69, a sua incidência em relação a processos específicos regidos por lei própria. 



    15. Nesse sentido, a norma específica que trata dos processos de controle externo, que é a Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), não dispõe sobre matéria de decadência. 



    16. Vale transcrever, a seguir, trecho do voto condutor do Acórdão 9167/2017-TCU-Segunda Câmara, relatado pelo ministro Augusto Nardes: “(...) a decadência de que trata aquela norma geral é aplicável ao TCU somente como meio de autotutela no desempenho de sua função administrativa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1614/2010-TCU-Primeira Câmara; Acórdão 615/2010-TCU-Segunda Câmara e acórdãos 3361/2013, 2900/2014 e 1088/2015, do Plenário; (...)” 



    17. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se pronunciou acerca da não incidência da decadência administrativa de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999 aos processos de controle externo. 



    40. Além disso, a defesa do responsável sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal para a presente tomada de contas especial, argumentando que o prazo legal para a cobrança dos valores em questão teria sido ultrapassado. No entanto, uma análise cuidadosa dos fatos e das normas aplicáveis revela que tal alegação não se sustenta. Conforme detalhado nos parágrafos 16 a 24 desta instrução, verifica-se que não ocorreu a prescrição quinquenal, tampouco a prescrição intercorrente, no âmbito deste processo.



    41. As ações administrativas e os procedimentos adotados ao longo do processo desta TCE demonstram a continuidade da atuação do CNPq e do Tribunal na apuração dos fatos e na busca pelo ressarcimento ao erário, interrompendo qualquer prazo prescricional que pudesse estar em curso. Portanto, a tentativa de invocar a prescrição quinquenal como mecanismo de defesa não merece prosperar, pois ficou demonstrado que não ocorreu a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias desta Corte de Contas no presente caso.” (eDOC 19, p. 8)



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a alegação de prescrição.



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); AgR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012).



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu a redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso)



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário.



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).”



    Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como defende a autoridade coatora.



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; e MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.”



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III –Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.008 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2022; grifo nosso)



    Confiando-se nessa linha, a Resolução 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal:



    “Art. 5º A prescrição se interrompe:



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;



    IV - pela decisão condenatória recorrível.”



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU 344/2022).



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Explico.



    Prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas.



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica.



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.”



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais 1.504.408, 1.924.436 e 1.963.067.



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU.



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas.



    A partir dessas considerações, insta analisar o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal.



    Rememore-se que, no julgamento da ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 23.2.2022, o Supremo Tribuna